Tribunal: TJDFT
Processo: 0743523-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743523-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO CL 105 LOTE G AGRAVADO: BELARMINO JOSE ALVES FILHO DECISÃO 1. CONDOMÍNIO CL 105, LOTE G interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 172052296, autos originários), proferida no cumprimento de sentença por ele proposto contra BELARMINO JOSÉ ALVES FILHO, que indeferiu o pedido de realização de hasta pública dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel, nos seguintes termos: “Recaindo a penhora somente sobre os direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente, mostra-se inviabilizada a venda do bem em hasta pública, porquanto o executado, e devedor fiduciante, não é titular da propriedade do imóvel descrito nos autos. Ao regular prosseguimento do feito. Intime-se o credor/exequente para juntar planilha atualizada do débito e para indicar outros bens do devedor/executado passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III e § 1o, do Código de Processo Civil). Faculto a expedição de certidão para fins de protesto (art. 517, CPC) e a inclusão do nome da parte executada/devedora nos cadastros de inadimplentes via SERASAJUD.” 2. O agravante-credor alega, em síntese, que já foram adotadas todas as medidas menos gravosas visando quitar o débito, sem êxito; que a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel, na forma do art. 835, inc. XII, do CPC é a última alternativa para o pagamento do débito. 3. Ao final, pleiteia: “Por tudo o que se expôs, conclui-se requerendo a modificação da Decisão guerreada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel 112 do condomínio agravante.” 4. O agravante-credor foi intimado a se manifestar sobre o interesse recursal, uma vez que os direitos aquisitivos sobre o imóvel já foram penhorados (id. 54334518). Apresentou a manifestação de id. 54640459 alegando que houve erro material, que o pedido do agravo de instrumento é para realização de hasta pública dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, e ainda, pleiteia prazo para apresentação de emenda à petição do recurso (id. 54640459). 5. É o relatório. Decido. 6. Observa-se da análise dos autos do processo originário que em 24/10/22 foi proferida decisão deferindo a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel descrito como Apartamento no. 112, localizado no Lote "G", Comércio Local 105, Santa Maria-DF (id. 140320061); o Termo de Penhora foi lavrado em 6/2/23 (id. 148365270, pág. 6), e a constrição averbada na matrícula do imóvel em 22/8/23 (id. 170184780, pág. 2). 7. Observa-se, portanto, que não há interesse recursal na pretensão do agravante-credor de penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel porque esse pedido já foi acolhido, e efetivado por decisão judicial anterior preclusa. Não há utilidade do provimento jurisdicional recursal buscado pelo agravante-credor. 8. Não é possível acolher o pedido de emenda apresentado (id. 54640459) porque todo o agravo de instrumento, fundamentação e pedido, estão direcionados à pretensão de penhora dos direitos aquisitivos; oportunizar emenda para alterar a fundamentação e o pedido do recurso para a realização de hasta pública, implicaria em conceder uma nova oportunidade recursal ao agravante-credor fora do prazo legal. 9. Registre-se, por oportuno, que a intimação (id. 54334518), na forma dos arts. 10 e 933 do CPC, visou, unicamente, observar o princípio da não supresa. 10. Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. 11. Intimem-se. 12. Decorrido o prazo, certifique-se e arquivem-se. Brasília - DF, 3 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora